Tribunal: TJBA
Processo: 8074818-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074818-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GLORYANE BESSA BARRETO DOURADO SOUZA Advogado(s): ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Gloryane Bessa Barreto Dourado Souza contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional ajuizada em face de Banco Votorantim S.A. A agravante sustenta a existência de abusividades contratuais, como juros superiores à média de mercado e cobranças indevidas de tarifas e seguros, pleiteando a suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes, manutenção da posse do veículo e autorização para depósito do valor incontroverso de R$ 727,06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário; (ii) analisar se é possível autorizar o depósito do valor incontroverso com suspensão de medidas restritivas pelo credor. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC, além da reversibilidade da medida. O STJ, no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), firmou que, para impedir inscrição em cadastros restritivos em ações revisionais, devem ser preenchidos cumulativamente três requisitos: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (ii) demonstração de aparência de bom direito com base em jurisprudência consolidada; e (iii) depósito da parcela incontroversa ou caução fixada judicialmente. A taxa de juros contratada (2,17% ao mês) não ultrapassa de forma manifesta a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (2,14% ao mês), afastando a presunção de abusividade e, por consequência, a aparência do bom direito. A ausência de comprovação de abusividade flagrante impede a descaracterização da mora e inviabiliza o deferimento da tutela, conforme entendimento reiterado do STJ e do TJBA. A alegação de comprometimento financeiro da agravante não autoriza a alteração unilateral do contrato regularmente pactuado nem configura, por si só, dano irreparável. A inscrição em cadastros restritivos e o eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão decorrem do exercício regular de direito pelo credor, não configurando risco suficiente à prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para impedir inscrição em cadastros de inadimplentes em ação revisional bancária exige a presença cumulativa dos requisitos fixados no REsp 1.061.530/RS, não sendo suficiente a alegação genérica de abusividade. A taxa de juros ligeiramente superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade manifesta apta a justificar medida liminar. O depósito unilateral do valor que a parte entende incontroverso, sem respaldo técnico ou decisão judicial, não autoriza a suspensão dos efeitos da mora contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, § 3º. CDC, art. 6º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 271.214/RS, Rel. Min. Menezes Direito, D.J. 04.08.2003; TJBA, AI nº 8023368-86.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 04.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.